Tribunal: TJBA
Processo: 0000476-54.1998.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000476-54.1998.8.05.0079 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ZONA FRANCA SUPERMERCADOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. APLICAÇÃO CORRETA DO ART. 40 DA LEF. TESE FIRMADA NO RESP 1.340.553/RS. INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO NA DATA DA CIÊNCIA DA FAZENDA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS PENHORÁVEIS. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu execução fiscal pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, com fundamento no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente no caso concreto, considerando a sistemática estabelecida pelo art. 40 da Lei nº 6.830/80 e o entendimento firmado pelo STJ no REsp Repetitivo nº 1.340.553/RS; (ii) verificar a pertinência da multa aplicada em embargos de declaração. O STJ, no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Temas 566 a 571), estabeleceu que o prazo de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. Havendo ou não petição da Fazenda Pública e pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (5 anos), ao final do qual se configura a prescrição intercorrente. No caso em análise, a paralisação do feito por período superior a 6 anos, sem a prática de atos efetivos de constrição patrimonial ou citação, caracteriza a ocorrência da prescrição intercorrente, não bastando para interrompê-la o mero peticionamento em juízo requerendo providências infrutíferas. A oposição de embargos de declaração pelo Estado da Bahia, buscando discutir a aplicação do precedente vinculante do STJ, não caracteriza litigância de má-fé, constituindo exercício regular do direito de defesa, razão pela qual deve ser afastada a multa de 2% sobre o valor da causa. Recurso parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000476-54.1998.8.05.0079, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado ZONA FRANCA SUPERMERCADOS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.